Tribunal: TJDFT
Processo: 0701281-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERIAL. FRAUDE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a alegada fraude no preenchimento da Declaração de Saúde, deve ser mantida a r. decisão de origem que deferiu a antecipação da tutela para restabelecer o plano de saúde contratado.
3. Além disso, a Agravada está em tratamento de saúde, o que impede a rescisão unilateral do contrato, nos termos do inciso III do parágrafo único do art. 13 da Lei no 9.656/1998 e do Tema no 1.082 do c. STJ.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.